Tribunal: TJSP
Processo: 1008767-30.2014.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008767-30.2014.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado NOEL APARECIDO SANTOS DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-30.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 20817
2
Voto no 20817
Embargos de Declaração no 1008767-30.2014.8.26.0451/50000
Embgte: Banco Itaucard S/A
Embgdo: Noel Aparecido Santos de Araújo
Comarca: Piracicaba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de falhas
no v. acórdão embargado Inocorrência Pretendida
rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 123/138, que deu provimento parcial ao apelo da
instituição embargante.
Assevera a embargante, em apertada síntese que o
acórdão embargado não analisou que no caso concreto, a contratação do
seguro foi facultada a parte autora embargada, que tinha liberdade para,
se desejasse, firmar a contratação do financiamento sem a contratação do
seguro, sendo também omisso com relação ao fato de que a parte autora
embargada não apresentou quaisquer outras seguradoras diferentes da
ora contratada, tampouco demonstrou que os valores cobrados a esse
título extrapolam os valores do livre mercado no ramo, o que afasta a
fundamentação posta no acórdão de abusividade na cobrança. Em relação
ao Registro do Contrato aduz a embargante que a parte autora embargada
não menciona o cancelamento de gravame em sua inicial, o que poderia
ter feito, comprovando a não prestação de serviço por parte do Banco
embargante, sendo evidente que o gravame permaneceu ativo além o prazo
de 30 dias da formalização do contrato, inexistindo qualquer ilegalidade
ou abusividade por parte da instituição financeira. Pede o acolhimento
dos embargos com efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-30.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 20817
3
É o relatório.
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão
embargado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste
recurso.
Conforme
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p.
954), “os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU
23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 01/02), o
Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo
enfrentado detidamente as questões suscitadas nos presentes embargos, e
expõe com precisão os fundamentos jurídicos, notadamente quando
dispôs que:
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (R$ 371,93 fls. 35 cláusula 3.6).
Sobre a contratação de seguro o Superior Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo, definiu a tese acerca do referido encargo contratual, conforme destaque que
segue:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
No aludido voto condutor o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino se
manifestou no sentido de que o consumidor deve ter a liberdade de escolher a contratação
do seguro e a seguradora. Por essa razão peço vênia para transcrever elucidativo texto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-30.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 20817
4
mencionado voto:
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o
outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da
própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à
liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie
de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do
seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação -
SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a
seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional,
no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário
contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por
seguradora indicada por este, exigência esta que configura 'venda
casada', vedada pelo art. 39, I, do CDC.
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada:
Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a
contratar
o
seguro
habitacional obrigatório com a instituição
financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.
Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a
essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.a NANCY
ANDRIGHI, já sinalizava que, em qualquer contrato bancário, configura
venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora”.
Feitas essas considerações, percebe-se que, no caso em exame, a
instituição financeira não apresentou a proposta de adesão em separado, bem como não
assegurou ao contratante a liberdade na escolha da seguradora de sua preferência. Anoto
que a seguradora é parte integrante da mesma instituição, configurando-se, portanto,
venda casada, nos termos do voto acima destacado.
Desse modo não sendo fornecida opção de seguradoras e sendo a parte
consumidora direcionada à contratação com empresa do mesmo grupo econômico da
instituição ré (fls. 39), em flagrante venda casada como requisito para a efetivação do
negócio restou evidenciada a ilegalidade da contratação, merecendo ser declarada nula a
cobrança, com supedâneo no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
Logo, faz jus o consumidor a devolução do montante indevidamente
cobrado. A forma de devolução será analisada posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-30.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 20817
5
E no que toca a Tarifa de Registro de Contrato o
acórdão também analisou detidamente a questão:
REGISTRO DE CONTRATO (cláusula 3.15.1 R$ 55,66):
Comporta inicialmente destacar que não se vê obstáculo a impedir o
repasse ao consumidor dos valores despendidos com o registro do contrato, já que tal
comodidade não representa serviço bancário prioritário.
O Colendo STJ no regime de recursos repetitivos originários do recurso
especial 1578553/SP., exarou as seguintes teses em relação à cobrança da tarifa de
Registro de contrato:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
Valioso, ainda, os esclarecimentos prestados pela FEBRABAN no bojo do
Recurso Repetitivo - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado
em 12/12/2018, que seguem:
A compreensão do contexto em que se insere a inclusão do
gravame celebração de negócio envolvendo a aquisição de veículo, com
pacto de alienação fiduciária - é extremamente relevante. (...)
As atividades no âmbito privado ficam sob a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-30.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 20817
6
banco / instituição financeira, à qual incumbirá: (...) a formalização de
proposta de financiamento e, havendo aceite, a inclusão do veículo na
base privada de garantias [SNG], que corresponde a uma atividade de
prenotação do gravame, feita por meio eletrônico, para dar visibilidade
e segurança ao mercado e para subsidiar a análise que o DETRAN fará
antes de proceder à anotação do gravame no CRV; (...)
Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são realizadas
pelo DETRAN, que: (...) emite o documento com a anotação do gravame
realizada com base nos dados de registro de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em
primeiro lugar, que o registro de informações realizado no SNG não se
confunde de maneira nenhuma com as atividades públicas de registro
de contrato de financiamento e de anotação de gravame.
Enquanto as informações inseridas na base privada [SNG] têm a
finalidade de informar ao mercado e aos órgãos de trânsito que um
veículo foi dado em garantia numa operação, o registro de contrato é
uma atividade pública, realizada pelo DETRAN, que faz constar na sua
base os dados dos contratos de financiamento.
E, por sua vez, a anotação do gravame [que não se confunde com a
inclusão eletrônica do gravame] é a inscrição, também pelo DETRAN
[com base nos dados que, perante ele, são registrados e, também, a
partir de consulta do SNG], no campo de anotações do CRV, do nome do
credor real do veículo.
Tais esclarecimentos elucidam a questão para que não se confunda a
tarifa de registro de contrato com a despesa com o pré-gravame, essa última tendo como
fato gerador a inclusão da restrição junto ao Sistema Nacional de Gravame, cuja cobrança
é inválida a partir de 25/02/2011, conforme decidido pelo C. STJ no âmbito do julgamento
do REsp 1.639.320/SP.
No caso em tela, ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato no
importe de R$ 55,66, posto que não comprovado pela instituição apelante a efetiva
realização do serviço justificador da despesa cobrada. Bastaria juntar aos autos cópia do
documento do veículo ou extrato do Detran comprovando a anotação, o que não o fez, o que
implica na invalidade da cobrança.
Diante do quanto acima transcrito, nota-se que o
presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte embargante
procura rediscutir os temas focalizados, que já foram analisados pela
Turma Julgadora, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, de
molde a levar a decisão que lhe seja favorável.
Por fim, mesmo que a título de prequestionamento,
revela-se desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a
propósito de dispositivos legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e
desnecessária”, conforme obtempera ARAKEN DE ASSIS (in “Manual dos
Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), posto inconfundíveis os fundamentos
jurídicos, cuja explicitação se impõe, por comando constitucional de
motivação das decisões, com os fundamentos legais, dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-30.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 20817
7
“prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que
deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância
ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito,
que é o quanto basta.” (RT 654/192).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão
e considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os
fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais
porque se entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias
superiores, até mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator